Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-69.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000401-69.2015.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:

APELADO: JESSICA ALMEIDA AFONSO e outros (3)

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO
. CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA. ACIDENTE FATAL DURANTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA. VÍNCULO TÁCITO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Rita de Cássia contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pelo acidente fatal sofrido por Nilson Batista Afonso, eletricista que prestava serviços à municipalidade durante ornamentação natalina, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal aos dependentes da vítima. O Município sustentou ausência de vínculo jurídico vigente à época do sinistro e inexistência de responsabilidade pelo ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se havia vínculo jurídico entre o falecido e o Município de Santa Rita de Cássia na data do acidente; (ii) estabelecer se o ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes do acidente fatal durante a prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vínculo jurídico entre o Município e o falecido é reconhecida a partir de prova documental e testemunhal, que demonstram a continuidade da prestação dos serviços e pagamentos efetuados após o encerramento formal do contrato, configurando prorrogação tácita da avença.

O depoimento da assessora técnica municipal confirma a integração do trabalhador às atividades da Prefeitura, sua presença cotidiana no órgão e a execução de serviços no dia do acidente, reforçando a permanência da relação jurídica.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão do risco inerente à atividade de eletricista, agravado por sua execução em altura e contato direto com rede elétrica.

Aplica-se igualmente o art. 37, §6º, da CF/1988, diante da omissão da Administração quanto ao dever de garantir condições seguras de trabalho e fiscalizar a execução de serviços sob sua responsabilidade.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, por ausência de comprovação nos autos e pela prescindibilidade da análise de culpa nos casos de responsabilidade objetiva. A obrigação de garantir segurança é indelegável.

O valor fixado a título de danos materiais, morais e pensão mensal está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo jurisprudência consolidada quanto à compensação de danos decorrentes de morte por omissão estatal.

O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Justificada a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC, considerando a rejeição do recurso e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade da prestação de serviços, com aquiescência da Administração e contraprestação pecuniária, configura prorrogação tácita do vínculo jurídico.

A responsabilidade civil do Município por morte decorrente de atividade de risco prestada em seu benefício é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, e do art. 37, §6º, da CF/1988.

A ausência de fiscalização quanto à segurança do trabalho em serviço prestado ao poder público configura omissão relevante para fins de responsabilização objetiva.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade do ente público, exige prova robusta, sendo insuficiente a mera menção genérica à ausência de uso de EPIs.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366), Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020, DJe 22.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000401-69.2015.8.05.0224
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA e como apelada JESSICA ALMEIDA AFONSO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator